Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715294-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON DE RESENDE FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento individual de sentença promovido por EDSON DE RESENDE FILHO, determinou a utilização dos seguintes índices de correção monetária (ID’s 46015379 e 46015382): “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 135236329); Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada”. Em suas razões (ID 46015370), o DF alega que não poderia ser utilizado o IPCA-E, conforme estabelecido no Tema 810 do STF porque o título executivo não foi objeto de ação rescisória, sob pena de violação da coisa julgada. Aduz que “ao contrário do que entendeu o douto juízo, a decisão exarada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não implica desconsiderar o instituto da preclusão ou a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo que depois, se a parte não se insurgira tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos fixados no entendimento firmado pelo STF”. Ressalta que a decisão agravada deixa de considerar que não existe título executivo a partir de 28/04/1997, tendo em vista que o título executivo formado teve a condenação limitada até a mencionada data, quando foi impetrado o MS no 7.253/97, conforme decidido no acórdão no 730.893 da ação coletiva de autos no 0000491-52.2011.8.07.0001. Afirma que a manutenção da decisão agravada vai determinar o pagamento em duplicidade das parcelas relativas ao auxílio alimentação vencidas após 28/04/1997. Aponta que em caso semelhante o STJ e o STF determinaram a devolução dos autos para este E. Tribunal para que aguardassem o julgamento do Tema 1.170 do STF. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de RPV/precatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para “extinguir o feito pela ilegitimidade ativa do exequente, ou, para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução”. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, tendo em vista que eventual provimento do recurso poderá determinar a utilização da TR ou o reconhecimento da alegada duplicidade de pagamento. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do índice de correção monetária adequado e da duplicidade alegada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora